Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-79.2022.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I - Impugnada a autenticidade do contrato apresentado pelo Banco-réu, a produção da prova pericial tornou-se imprescindível. Portanto, o indeferimento da dilação probatória configurou cerceamento de defesa, por violação ao art. 5o, inc. LV, da CF, com evidente prejuízo à autora, hipossuficiente. Acolhida a preliminar para declarar a nulidade do processo e da r. sentença.
II – Apelação provida.